Tribunal: STF
Processo: RE 395668
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. MENSALIDADES ESCOLARES.
RETROATIVIDADE DA LEI. MP 524 E REEDIÇÕES. CDC.
1. Decisão da
origem no sentido de que as cláusulas de reajuste dos contratos
firmados pela agravante com os pais de seus alunos contrariam o art.
 51 do CDC.
2. Fundamento suficiente para a mantença da apelação.
Despicienda a análise da incidência da Medida Provisória 524/94 e
suas reedições a esses contratos em tela. Incidência da Súmula STF
nº 283.
3. Agravo regimental improvido.